Tribunal: TJDFT
Processo: 0715527-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. PREJUÍZO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REMOÇÃO DO PARCELAMENTO DE SOLO. AUSÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA DO BEM. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em que pese seja possível a penhora de bem imóvel inserido em condomínio irregular, constatada a impossibilidade de regularização e pendente ação civil pública que visa a remoção do parcelamento irregular do solo, conclui-se que o bem imóvel que se pretende penhorar carece de expressão econômica, de modo que correta a desconstituição da penhora.
2. Não há previsão na Lei Processual Civil sobre a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais, como é o caso da impugnação à penhora.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.